Tribunal: TJBA
Processo: 0513361-19.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513361-19.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

APELADO: SILVIO FELIX DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOCACIO FERREIRA CERQUEIRA, SILVIO FELIX DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE POR RETENÇÕES INDEVIDAS. PREVI. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I.
Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação da embargante, mantendo sentença que reconheceu a ilegalidade da exigência de prazo de validade para laudo médico que atestava moléstia grave e da recusa de novo laudo apresentado, condenando a embargante à devolução dos valores indevidamente retidos e ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da alegação de omissões e contradições no acórdão embargado quanto à responsabilidade atribuída à PREVI pelas retenções indevidas, as quais, segundo a embargante, decorreriam exclusivamente da atuação da CASSI. Sustenta, ainda, que o acórdão não teria considerado o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado abordou de forma clara e fundamentada a responsabilidade da PREVI, destacando que a entidade é a responsável direta pelas retenções nos proventos de seus beneficiários.

4. A existência de convênio com a CASSI não exime a PREVI da responsabilidade pelas consequências jurídicas dos atos que pratica.

5. A negativa da isenção do imposto de renda, mesmo diante da apresentação de novo laudo médico idôneo, foi corretamente reconhecida como arbitrária.

6. A invocação do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial não se aplica à hipótese de restituição de valores descontados indevidamente, pois não se trata de criação de novo benefício.

7. Não foram constatadas omissões ou contradições, mas apenas inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A PREVI é responsável pelas retenções efetuadas diretamente em desfavor de seus beneficiários, ainda que por meio de convênio com terceiros. 2. A restituição de valores indevidamente retidos não se confunde com a concessão de benefício previdenciário, não se aplicando o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 202; LC nº 109/2001

Jurisprudência relevante citada: Não há menção específica a precedentes vinculantes.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0513361-19.2017.8.05.0001
, que tem como embargante
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
e como embargado
SILVIO FELIX DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA